Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Apelação Cível. Indenizatória. Pane de veículo em rodovia. Concessionária de serviço público. Dano causado por guincho de empresa terceirizada. Dever de indenização. Ressarcimento de despesas com hospedagem e alimentação: insuficiência de prova de que a estada forçada foi provocada pelo conserto dos danos causados pelo serviço de guincho terceirizado pela concessionária e não pela pane anterior. Dano moral não configurado. Termo inicial dos juros de mora e correção monetária: data do evento danoso.